Tribunal: TJPA
Processo: 0832034-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832034-66.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DO PARA

APELADO: DORA LUCIA TERRAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO ODONTOLÓGICO GRAVE. IMPLANTODONTIA E ENXERTO ÓSSEO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL ROBUSTO E DENSO. LAUDO PERICIAL OFICIAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES. PROVA TÉCNICA CATEGÓRICA QUANTO À DEFORMIDADE E DEBILIDADE MASTIGATÓRIA PERMANENTE. NEXO CAUSAL PLENAMENTE DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ART. 14 DO CDC). DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. CUSTEIO DE TRATAMENTO REPARADOR INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A revelia, decorrente da protocolização intempestiva da peça de defesa, autoriza o julgamento antecipado da lide, operando-se a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 e art. 355, inciso II, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando as alegações da parte autora encontram respaldo em prova documental técnica de extrema robustez, especialmente laudo pericial emitido por órgão oficial do Estado, tornando despicienda a dilação probatória. 3. O réu revel recebe o processo no estado em que se encontra, sendo-lhe vedada a discussão de matéria fática não impugnada em tempo hábil, sob pena de violação ao princípio da eventualidade e ocorrência de inovação recursal. 4. Danos morais, estéticos e materiais configurados. 5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Na petição inicial (ID 27921674), a autora narra que, em 2011, buscou a instituição ré para tratamento de implantodontia e enxerto ósseo. Que o serviço foi prestado de forma negligente, resultando em intercorrências graves, como a soltura frequente de componentes, ingestão acidental de parafusos e, por fim, o abandono do tratamento por parte da ré sob justificativas administrativas.

Afirmou que tal desídia resultou em debilidade mastigatória permanente, deformidade estética visível, problemas fonoaudiológicos e gástricos, além de severo abalo psicológico.

Decretada a revelia da apelante (ID 44259027), uma vez que sua contestação (ID 39262145) foi protocolada de forma intempestiva, conforme certidão (ID 43265877).

O juízo
a quo
, procedendo ao julgamento antecipado do mérito, julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 20.000,00 por danos morais; b) R$ 30.000,00 por danos estéticos; c) R$ 10.000,00 por danos materiais e d) R$ 64.800,00 a título de obrigação de fazer (custeio de novo tratamento reparador), com correção monetária e juros legais.

Em razões recursais (ID 59812719), a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, arguindo a necessidade de perícia judicial em contraditório. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, culpa exclusiva da vítima e julgamento ultra petita quanto aos danos materiais, pugnando pela improcedência ou redução das condenações.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 97414173), defendendo a manutenção do julgado e a preclusão das matérias de defesa.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DA REVELIA

A Apelante argumenta contra o julgamento antecipado da lide, sustentando que a ausência de realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório teria configurado cerceamento de defesa e, por conseguinte, ensejaria a nulidade da sentença.

Entretanto, verifica-se dos autos que a Apelante, embora regularmente citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal, protocolando sua peça defensiva de forma intempestiva, circunstância que culminou na decretação de sua revelia.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu
não contestar a ação
, será considerado
revel
e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A revelia, autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, especialmente quando os fatos alegados encontram respaldo em elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial. A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

"(...)
a revelia autoriza o julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, II, do CPC,
com presunção relativa de veracidade dos fatos narrados,
desde que corroborados pelas
provas constantes dos autos
." (TJPA, Apelação Cível nº 0001685-67.2019.8.14.0048, Rel. Des. César Mattar Jr., j. 14/10/2025).

No caso concreto, o Juízo de origem não se limitou aos efeitos da revelia, mas examinou minuciosamente o vasto acervo documental produzido pela autora.

Dentre as provas elencadas, destaca-se o Laudo Pericial nº 2018.01.000020-ODO, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão oficial do Estado do Pará, que concluiu pela existência de debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente, além de registrar que o tratamento odontológico permaneceu inacabado, deixando a paciente em situação de risco à saúde.

Trata-se de prova técnica oficial, produzida por órgão dotado de reconhecida credibilidade institucional, apta a subsidiar, por si só, a formação do convencimento judicial. Nesse cenário, a realização de nova perícia judicial mostrava-se manifestamente desnecessária.

Além disso, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias quando já existentes elementos suficientes para o julgamento da causa.

Diante disso, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito, a preliminar.

DO MÉRITO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

No mérito, as teses defensivas apresentadas pela Apelante, principalmente aquelas relacionadas à inexistência de nexo causal e à alegada culpa exclusiva da vítima, não merecem acolhimento, além de estarem preclusas.

Sendo a contestação intempestivamente, a recorrente não pode, em sede recursal, suscitar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas oportunamente na fase de defesa.

Nos termos dos arts. 336 e 507 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar
toda a matéria de defesa na contestação
, sendo vedada a inovação recursal.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR.
INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR
OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa.
As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso
- Em segundo grau de jurisdição
é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal
, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta
matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram
, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d . Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. (...). impondo-se o conhecimento do recurso, em tal aspecto. (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022).

Superada essa questão, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista. Aplica-se, portanto, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova documental revela uma sucessão de falhas técnicas incompatíveis com o padrão de diligência exigido dos prestadores de serviços de saúde.

Os autos demonstram que a autora foi submetida a procedimento de implantodontia e enxerto ósseo que resultou em sucessivas intercorrências, incluindo a soltura reiterada dos implantes, a ingestão acidental de parafusos, a interrupção indevida do tratamento e, por fim, o abandono da paciente em situação de grave comprometimento funcional e estético.

O Laudo Pericial nº 2018.01.000020-ODO concluiu de forma categórica pela existência de debilidade mastigatória permanente e deformidade permanente, estabelecendo nexo causal entre o tratamento realizado e os danos suportados pela paciente.

O conjunto probatório também evidencia que a deficiência mastigatória ocasionou repercussões sistêmicas, incluindo problemas gastrointestinais, além de consequências psicológicas relevantes.

Igualmente restou demonstrado que a recorrida, professora de profissão, teve prejudicada sua capacidade laboral em razão das dificuldades de dicção decorrentes da ausência de elementos dentários e do comprometimento funcional da cavidade oral.

Diante desse contexto, encontram-se plenamente demonstrados a falha na prestação do serviço, o dano experimentado pela consumidora e o nexo causal entre ambos, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrente.

DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Do Dano Moral: Dignidade da Pessoa Humana e Descaso Administrativo

No tocante ao dano moral, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção.

Conforme consta dos autos, a autora foi submetida, ao longo de aproximadamente seis anos, a diversos procedimentos malsucedidos, enfrentando sucessivos episódios de sofrimento físico e emocional.

As intercorrências incluíram a soltura reiterada de próteses e a ingestão acidental de componentes metálicos, circunstâncias que, por si sós, já extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Além disso, a sentença reconheceu o nexo causal entre a imperícia técnica verificada no tratamento e o
desenvolvimento de patologias secundárias
relevantes, destacando-se a gastrite crônica associada à deficiência mastigatória e o quadro depressivo documentado nos autos.

Some-se a isso a circunstância de que a recorrida exerce atividade profissional que exige comunicação verbal constante, circunstância que potencializou os impactos negativos decorrentes das sequelas funcionais experimentadas.

O valor arbitrado atende adequadamente às funções
compensatória,

pedagógica
e
sancionatória
da responsabilidade civil, mostrando-se compatível com a gravidade dos fatos e com a extensão dos danos comprovados.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Do Dano Estético: Deformidade Permanente e Impacto Social

Também não merece reparo a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos.

O Laudo Pericial nº 2018.01.000020-ODO atestou expressamente a existência de deformidade permanente decorrente das falhas verificadas durante o tratamento odontológico.

As fotografias e exames tomográficos juntados aos autos demonstram a
mutilação da arcada dentária, a ausência de elementos essenciais à composição estética do sorriso e a exposição de estruturas metálicas decorrentes dos implantes inadequadamente posicionados.

É importante ressaltar que o dano estético possui natureza autônoma em relação ao dano moral, sendo plenamente admissível sua cumulação quando caracterizadas lesões distintas e pleiteado pela parte.

No caso em exame, a alteração morfológica permanente da região facial, associada ao comprometimento da aparência física da autora, evidencia prejuízo autônomo passível de indenização específica.

Considerando a irreversibilidade das lesões, sua localização em região de elevada exposição social e os reflexos produzidos na autoestima e no convívio social da recorrida, o montante arbitrado mostra-se proporcional e adequado.

DOS DANOS MATERIAIS E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Dano Material e da Inexistência de Julgamento Ultra Petita

A Apelante sustenta que a sentença teria incorrido em julgamento ultra petita ao condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais.

Entretanto, os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o
princípio da congruência
, segundo o qual o magistrado deve decidir a controvérsia dentro dos limites quantitativos e qualitativos estabelecidos pelas partes.

Todavia, a hipótese dos autos não revela qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Verifica-se que a autora formulou pedido expresso de ressarcimento dos valores despendidos ao longo do tratamento odontológico, estimando prejuízo patrimonial superior ao montante fixado na sentença.

De fato, os comprovantes acostados aos autos demonstram despesas significativas com exames, tomografias, taxas administrativas e parcelas do tratamento odontológico.

Embora a soma estrita dos documentos apresentados não alcance integralmente o valor arbitrado, a própria autora esclareceu que parte dos recibos não pôde ser juntada em razão da negativa da instituição ré em fornecer integralmente os registros financeiros e o prontuário odontológico.

Cumpre destacar que a presente demanda foi processada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, cabia à instituição ré, detentora da guarda dos documentos relativos ao tratamento, demonstrar o efetivo montante despendido pela paciente ou infirmar os valores alegados na petição inicial.

Todavia, ao permanecer revel, a recorrente deixou de produzir qualquer contraprova. Incidindo, portanto, a presunção relativa de veracidade prevista no art. 344 do CPC.

A condenação baseou-se na verossimilhança das alegações autorais, nos documentos efetivamente apresentados e na peculiaridade de a própria ré ter dificultado o acesso da consumidora à documentação necessária à exata liquidação do prejuízo.

Conforme entendimento desta Corte:

"(...) a revelia autoriza o julgamento antecipado da lide quando as
alegações
autorais
encontram respaldo em prova documental idônea (...)."
(TJPA, Apelação Cível nº 0001685-67.2019.8.14.0048, Rel. Des. César Mattar Jr., j. 14/10/2025).

Em sede de relação de consumo, o magistrado deve considerar a hipossuficiência probatória do consumidor e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Assim, a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais não configura julgamento
ultra petita
, mas consequência lógica da responsabilidade civil reconhecida e dos efeitos processuais decorrentes da revelia.

Do Custeio do Novo Tratamento: Obrigação de Fazer e Reparação Integral

Também não procede a alegação de julgamento ultra petita em relação à condenação ao custeio do novo tratamento odontológico no valor de R$ 64.800,00.

A autora formulou pedido específico nesse sentido na alínea “e.6” da petição inicial, indicando expressamente a necessidade de realização de tratamento reparador e juntando aos autos proposta técnica detalhada elaborada por profissional habilitado.

O valor acolhido pelo Juízo de origem corresponde precisamente ao orçamento apresentado pela autora, inexistindo qualquer extrapolação dos limites do pedido.

A proposta técnica discrimina minuciosamente os procedimentos necessários à reabilitação da paciente, incluindo a remoção dos implantes inadequadamente posicionados, regeneração óssea, reconstrução funcional da arcada dentária e instalação das próteses definitivas.

A condenação encontra fundamento no
princípio da reparação integral
e visa assegurar a efetiva recomposição dos danos sofridos pela autora.

Não há, portanto, qualquer vício de congruência ou nulidade a ser reconhecido. Inexiste qualquer vício de nulidade na sentença recorrida.

O magistrado apreciou a controvérsia exatamente nos limites em que foi proposta, observando os pedidos formulados pela autora e a causa de pedir deduzida na petição inicial.

A insatisfação da recorrente com os valores arbitrados não se confunde com eventual erro de procedimento ou violação ao princípio da congruência, constituindo mera irresignação com o resultado desfavorável decorrente da gravidade dos danos comprovados e de sua própria inércia processual.

Assim, a manutenção integral da sentença revela-se necessária para assegurar a efetiva reparação do dano e a concretização do princípio da reparação integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Advirto a parte apelante quanto à incidência das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026